Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019033-10.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ANALIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.488.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), ANALIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.488.291-68 (RECLAMADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO CONHECIDA E INDEFERIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ –
INICIAL INDEFERIDA
.

A petição inicial da reclamação deverá ser instruída com prova documental voltada à demonstração da efetiva divergência a ser dirimida pela Corte Estadual, sob pena de seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação proposta por BOA VISTA SERVICOS S. A., contra ato praticado pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO nos autos do Recurso Inominado no 1000156-71.2021.8.11.0092, interposto em sede da Ação Indenizatória, na qual a parte autora alegou que fora surpreendida com a negativação de seu nome perante o banco de dados da ora reclamante, pelos registros realizados pelas empresas TELEFÔNICA BRASIL S. A. MÓVEL e CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE ALTO GARCAS, sem que fosse comunicada previamente.

A Reclamante menciona que cumpriu com o seu dever de comunicação, com prazo hábil para a regularização da dívida. No entanto, o respeitável Colégio Recursal, ora reclamado, entendeu por ignorar tais fatos e manter a decisão de primeiro grau proferida em total contrariedade à Lei Federal e aos entendimentos dos Tribunais Superiores.

Afirma que é indevida a indenização por dano moral se a parte requerente não contesta judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, e também porque possui apontamentos recorrentes, tratando-se de devedora contumaz, o que enseja a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer o recebimento desta reclamação constitucional, com a atribuição do efeito suspensivo de modo a paralisar o processo de origem, até que seja resolvida a controvérsia. No mérito, pugna pelo provimento para decretar a revogação da decisão proferida pela Turma Recursal, face à evidente desconformidade com entendimento firmado pelos Tribunais.

O efeito suspensivo foi deferido, na decisão de Id. 144574170.

A contestação foi ofertada, no Id. 146073174, por meio das quais a parte reclamada aventa preliminares de intempestividade, não podendo ser admitida a reclamação em manifesta afronta a Súmula 734 do STF c/c artigo 988, §5o do CPC, bem como pela ausência de requisitos necessários ao recebimento da inicial. No mérito, pugna pela improcedência.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo,
no Id. 146146657.

O d. representante ministerial deixou de emitir parecer, por falta de interesse, conforme exposição de Id. 149729685.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se das informações apresentadas pela ora reclamante que foi reconhecida a falta de notificação para a regularização da dívida pelo Magistrado
a quo.
Em grau de recurso foi concedido os danos morais provenientes da inserção indevida de nome no rol de maus pagadores.

Inconformada, a reclamante requer a reformar o acórdão para afastar a condenação em danos morais, uma vez que a parte autora não contestou judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito e também por se tratar de devedora contumaz, o que enseja a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Pois bem.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

O cabimento é um pressuposto de admissibilidade e o mérito da reclamação só poderá ser analisado quando presentes os seus requisitos.

O artigo 988 do CPC é taxativo. Confira-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o
A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal
.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5o É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
(destaquei).

No caso dos autos, a reclamante aduz que há divergência a ser dirimida entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e o disposto na Súmula no 385 do STJ, uma vez que a parte reclamada possui anotações preexistentes e legítimas à discutida nos autos, e protesta pelo afastamento da reparação por danos morais.

No entanto, observa-se que a petição inicial
não foi instruída com a prova documental
necessária à constatação da efetiva ocorrência dos fatos narrados pela reclamante, o que leva ao indeferimento da inicial.

Ora, a reclamante deixou de colacionar no feito a cópia dos autos originários, especialmente do rol de restrição levado ao conhecimento do Julgador de primeiro grau, bem como da certidão de publicação da decisão impugnada, impedindo, com isso, a verificação da tempestividade e da efetivação da divergência suscitada.

Neste sentido:

“'AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- A Reclamação, prevista no art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição da República, e no art. 187 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, destina-se a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência. II - A petição inicial deverá ser instruída com prova documental pré-constituída, voltada à demonstração de que o ato reclamado não se coaduna com a determinação emanada por esta Corte (art. 13 da Lei 8.038⁄1990 e art. 187, parágrafo único, do RISTJ). III -
A reclamação não foi devidamente instruída, porquanto não apresentada, com a inicial, cópia do julgado desta Corte que alega desobedecido pelo acórdão reclamado, bem como de outros documentos imprescindíveis à comprovação dos fatos apontados
. IV- Inviável a juntada, em sede de agravo regimental, de peças consideradas essenciais à instrução da reclamação. Precedentes. V- Inexistência, na espécie, descumprimento de decisão proferida por esta Corte, a ensejar a presente reclamação. VI - Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg na Rcl 18.385⁄SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 04.09.2014 - destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FALTA DE PEÇA. 1.
Constitui ônus do reclamante a formação do instrumento reclamatório com todas as peças necessárias à aferição dos requisitos de admissibilidade da reclamação, não suprindo a falta a posterior juntada,
já em agravo regimental, de documento que comprova o ajuizamento tempestivo da demanda. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg na Rcl 4.895⁄BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02.03.2011 - destaquei).

Registra-se, por fim, que não é admissível a juntada posterior das peças consideradas essenciais à instrução desta espécie de incidente processual, conforme precedentes do STJ (AgRg na Rcl 11.823/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19.02.2014; AgRg na Rcl 18.385/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 04.09.2014).

Dispositivo.

Com essas considerações,
indefiro a inicial
e, por conseguinte,
julgo extinto os autos
, com base no art. 485, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023